Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708218-61.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ROSA DE JESUS, MARLON DE JESUS MACHADO APELADO: BRUNO DE JESUS MACHADO, JOAO OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Márcia Cristina Rosa de Jesus e Marlon de Jesus Machado em sede de apelação interposta contra sentença da lavra da MMa Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia, que, revogando a tutela anteriormente concedida, julgou improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico. Em suas razões, os recorrentes sustentam que, ao contrário do consignado pela magistrada singular, restou configurado o erro substancial no negócio jurídico entabulado entre as partes. Para tanto, narram que a autora Márcia Cristina concordou em passar para seu filho Bruno “metade de uma de suas três lojas, de modo que cada um ficasse com duas lojas e meia”. Acrescentam que os requerentes outorgaram na procuração em causa própria ao requerido Bruno, dando-lhe poderes sobre o lote no 01, “já que imaginavam que em cada lote estavam edificadas duas lojas e meia”. Asseveram que os terrenos não têm as disposições “que pensavam (ao invés de os lotes ficarem lado a lado, como acreditavam, ficam um atrás do outro), não foi o que ocorreu (o Sr. Bruno de Jesus Machado acabou ficando com grande parte das duas lojas e meia que deveriam permanecer com a Sra. Márcia Cristina Rosa de Jesus)” (sic) (ID no 26942735, pág. 05). Expõem que o lote em questão possui três acessos à via pública, estando localizado na esquina, enquanto o lote no 02 tem apenas dois acessos à via pública e fica atrás daquele lote. Aduzem que, desse modo, o lote no 01 possui o dobro do valor de mercado do outro, tendo sido avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Afirmam que o Sr. Bruno, apesar de ciente do erro contido no mandato, recusou-se a proceder a sua revogação e efetuou, dolosamente, o registro do lote em discussão em seu nome, bem como o transferiu para o Sr. João mediante simulação de compra e venda. Ponderam estar presentes os requisitos necessários a tutela provisória pretendida, segundo disposição do art. 300, do CPC, quais sejam: i) a probabilidade do direito, diante das provas trazidas aos autos que comprovam o direito dos autores sobre o bem imóvel em tela e vício alegado, e ii) o perigo de dano irreparável, ante a possibilidade de alienação do bem à terceiros. Após referirem-se à doutrina e jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a imediata antecipação da tutela recursal, para determinar que: i) os recorridos se abstenham de realizar qualquer negócio jurídico envolvendo o bem em litígio até o julgamento definitivo do presente recurso, e ii) seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis, a fim de que mantenha a proibição de venda na matrícula do imóvel Lote no 01, Conjunto 04, da QN 304, Samambaia, Brasília/DF. Ao final, pugnam pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença resistida, para julgar procedente o pedido anulatório, restituindo as partes ao estado em que se encontravam antes da confecção da aludida procuração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ab initio, cumpre registrar que, embora os recorrentes tenham pleiteado a concessão de tutela de urgência, trata-se, na verdade, de pedido de concessão de duplo efeito ao presente apelo, com base no art. 1.012, § 4o, do CPC. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Nada obstante, e apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que revoga a tutela provisória, não há como acolher o pleito dos apelantes, porquanto se verifica que estes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso – limitando-se a afirmar que se encontra presente tal requisito, ante o conjunto probatório dos autos, o qual demonstra o vício de consentimento e o seu direito sobre o bem imóvel em discussão –, ou se, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Vale notar, por oportuno, que não se vislumbra, ao primeiro exame, eventual vício do negócio jurídico, pois os autores outorgaram poderes ao réu Bruno para vender, ceder, transferir, fazendo-o em caráter definitivo, do imóvel situado na QN 304, conjunto 04, lote 01, Samambaia/DF (ID no 26941589, pág. 01/02). Ademais, não há que se cogitar em benefício indevido aos réus, considerando que a área transferida não é superior àquela titulada pela autora Márcia, como bem observou o magistrado sentenciante, litteris: “26. A partilha, no ponto que interessa, foi firmada nos seguintes termos: ‘4) As partes declaram que durante a união adquiriram os seguintes bens: a) o lote de no 1, Conjunto 4, da QN 304, Samambaia-DF, matrícula 153022 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, b) lote no 2 do Conjunto 4 da QN 304, Samambaia-DF, matrícula 154093 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF [...] 5) as partes declaram que nos imóveis descritos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do item 4 estão edificadas cinco lojas que ficam de fronte para a via pública, sendo que a autora ficará com as três primeiras lojas, isto contando da esquerda para a direita, estando na via de fronte para as lojas, e o requerido com as demais; [...] 8) DA PARTILHA: caberá à requerente Márcia Cristina Rosa de Jesus os seguintes bens: [...] b) as três lojas edificadas nos imóveis descritos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do item 4, na forma descrita no item 5 acima; caberá ao requerido João Oliveira Machado os seguintes bens: as duas lojas edificadas nos imóveis descritos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do item 4; (id. 62920343 - Pág. 1-2)’. 27. Como se nota, os lotes não foram partilhados, mas, sim, as lojas que neles foram edificadas – três para a primeira autora e duas para o segundo réu. Não obstante, a procuração in rem suam, lavrada em 02.04.2019, outorgada pelos autores ao primeiro réu, teve como objeto o lote no. 1 (id. 62921145 - Pág. 1-2). 28. Vê-se, porém, que cada lote possui 100 m2, o que resulta em uma área total de 200 m2 (id. 65617692 - Pág. 1-5). Com a alienação do lote no. 1 para o primeiro réu, este passou a ser o proprietário de uma área equivalente à da primeira autora, titular exclusiva do lote no. 2 (id. 67889599 - Pág. 1-2). 29. Por conseguinte, ao contrário do alegado na inicial, não se vislumbra nenhum benefício indevido aos réus, pois não receberam uma área maior do que aquela titulada pela primeira autora” (sic) ID no 26942701, págs. 04/05). Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano aos requerentes. Por essas razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que julgou improcedente o pedido anulatório, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator